Tribunal: TJBA
Processo: 8004739-54.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004739-54.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: IAGO GALVAO BOAVENTURA

Advogado(s)
:
GUSTAVO CARNEIRO CRUZ

ACORDÃO

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E MATERIAIS PRESCRITOS POR MÉDICO ASSISTENTE. DIVERGÊNCIA TÉCNICA DE JUNTA MÉDICA. IRRELEVÂNCIA. ESCOLHA QUE CABE AO MÉDICO ASSISTENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ASTREINTES. PROPORCIONAIS.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento n.º 8004739-54.2026.8.05.0000, em que é agravante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A
e em que é agravado
IAGO GALVÃO BOAVENTURA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, data registrada automaticamente.

Presidente
Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça